Tribunal: TJMT
Processo: 1014413-52.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014413-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), ROBSON LIMA DE SOUZA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE APÓS A SATISFAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO – QUESTÃO A SER CONSIDERADA –
REQUISITO SUBJETIVO A SER AFERIDO COM BASE NO EXAME DE TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA – DECISÃO CORRETA – RECURSO DESPROVIDO –
SINTONIA COM O PARECER.

A aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime não está vinculada ao momento em que se consolida o cumprimento do requisito objetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se aferir o mérito do reeducando. Precedentes do STJ (HC: 633355 RS 2020/0334316-9 e HC 443.988/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Robson Lima de Souza
, contra a decisão prolatada pelo
Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, nos autos do PEP n.
0007125- 11.2011.8.11.0015 (Cód. 159797) no qual, em razão do
não cumprimento do requisito subjetivo
(cometimento de falta grave),
indeferiu
seu pedido de
progressão
do regime fechado para semiaberto (fls. 524/528.

Em suas
razões
, o agravante alega que faz jus ao benefício, eis, que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, pois a falta grave reconhecida pelo julgador
a quo
foi praticada quando ele já houvera preenchido o requisito objetivo para progressão de regime. Em suas palavras:
“(...)
o requisito subjetivo deve ser apurado no período compreendido entre a data-base (21/09/10) até a data do implemento do requisito objetivo (19/12/19)”
(fls. 8/10).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do agravo (fls. 12/19).

Em sede de
juízo de retratação
, foi
mantida
por seus próprios fundamentos a decisão impugnada (fls. 20/21).

Há parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
em que opina pelo

desprovimento
do recurso, sumariado nos seguintes termos (fls. 587/591
)
:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – PROGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME DO AGRAVANTE ANTE O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO ATÉ A DATA EM QUE ATINGIU O REQUISITO OBJETIVO – IMPOSSIBILIDADE – A SATISFAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO DEVERÁ PRECEDER DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DO AGRAVANTE EM TODO O PERÍODO DE SEGREGAÇÃO E NÃO SOMENTE ATÉ A DATA DO REQUISITO OBJETIVO (PRECEDENTE STJ). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 1 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Robson Lima de Souza
cumpre, em regime fechado, pena unificada de 31 anos de reclusão pela autoria dos crimes de Homicídio simples, Corrupção de menores, Posse irregular de arma de fogo; Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; Tráfico de drogas e Associação para o tráfico (art. 121,
caput
, do CP; art. 244-B do ECA; arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03; arts. 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/06).

Em 19 de dezembro de 2019 ele preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime, porém, no dia 24 de janeiro de 2021, ainda na unidade prisional, praticou falta grave (novos crimes – ameaça e lesão corporal), de modo que o benefício lhe foi negado pelo não preenchimento do requisito subjetivo.

O agravante sustenta que
“(...)
o requisito subjetivo deve ser apurado no período compreendido entre a data-base (21/09/10) até a data do implemento do requisito objetivo (19/12/19)”
, salientando, ainda, que

“(...) se efetivamente tivesse sido promovido ao regime semiaberto na data correta, (...) certamente não estaria sujeito a infração disciplinar, uma vez que estaria cumprindo pena em regime semiaberto fora da Unidade Prisional, com monitoramento por tornozeleira eletrônica (...)”
.

Inicialmente, esclareço que o agravante não tinha progredido para o regime semiaberto em data anterior ao cometimento da falta grave (24/01/2021), pois havia decisão proferida no bojo do Recurso Especial n. 1.566.345 determinando a utilização da data do último trânsito em julgado como marco inicial para o cálculo da progressão de regime, motivo pelo qual o requisito objetivo não estava preenchido.

No entanto, na data de 09/07/2021 foi concedida ordem de
Habeas Corpus
para fixar, em seu favor, a data da última prisão como marco inicial para o cálculo da progressão de regime, de modo que houve alteração da data do requisito objetivo.

Especificamente quanto ao objeto deste agravo, tem-se que, para fins de aferição do preenchimento (ou não) pelo reeducando do requisito subjetivo para progressão de regime, não há limite temporal específico a ser considerado, devendo-se, pois, levar em conta todo o período de execução da pena, tal como
in casu
.

Por oportuno:

“(...). 2. Conforme precedente, "[e]sta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não se aplica limite temporal para a análise do preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se aferir o mérito do apenado" (HC 443.988/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PARCIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018). 3. Ordem denegada. (HC 456.015/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 24/09/2018)

“(...). 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. No caso dos autos, a progressão de regime foi cassada pelo Tribunal
a quo
em razão da ausência de preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, o conturbado histórico prisional do apenado, que possui registro de prática de faltas graves. Assim, evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não há falar em flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Ademais, para se modificar os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito subjetivo da paciente, mostra-se necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido". (STJ – HC: 633355 RS 2020/0334316-9, Relator Ministro Joel Paciornik, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).

Premissas em mesa, conclui-se que não há qualquer ilegalidade na consideração da falta grave praticada pelo agravante após a satisfação do requisito objetivo, como óbice para lhe negar a progressão de regime pelo não preenchimento do requisito subjetivo.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
a este recurso de
Agravo em Execução
mantendo a decisão invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022